Tribunal: TJPA
Processo: 0802604-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802604-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: A. J. S. G.

INTERESSADO: DEOLINDA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802604-65.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Anthony Jesus Santos Gabriel

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA. DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZÓAVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos seguintes termos:

“É o relatório. Decido.

O Direito à saúde é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. A luz da Constituição Federal de 1988, é consabido que é dever do Estado garantir a saúde física e mental dos indivíduos, conforme estatui o art. 196. O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Para que o direito à saúde seja uma realidade, é preciso que o Estado crie condições de atendimento em postos de saúde, hospitais, programas de prevenção, medicamentos, etc., e além disto é preciso que este atendimento seja universal (atingindo a todos os que precisam) e integral (garantindo tudo o que a pessoa precise).

Além disso, através da Portaria nº 324 de 31/03/2016, o Ministério da Saúde adotou o tratamento requerido como diretriz terapêutica no tratamento da pessoa portadora do transtorno do espectro do autismo (TEA).

De outra banda, o Estado do Pará criou, recentemente, o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), onde será, a partir de 15/01/2022, oferecida a terapia requerida (ABA) dentre outros tratamentos indicados aos portadores do TEA, conforme notícia oficial veiculada no site agenciapara.com.br (https://agenciapara.com.br/noticia/24287/).

Para a concessão da liminar pleiteada, exige-se a demonstração em concreto de que a delonga na prestação da tutela jurisdicional poderá acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; além da probabilidade do direito nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que concerne à probabilidade do direito invocado, restou configurada, na medida em que o Laudo Médico juntado aos autos (ID 42472973) demonstra que a criança necessita iniciar terapia ABA de estímulo para ajudar em seu desenvolvimento.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que a demora poderá acarretar agravamento na saúde do infante, conduzindo até a sequelas irreversíveis.

Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente, bem como preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a terapia ABA, através de atendimento multiprofissional com profissionais da psicopedagogia ABA, terapia ocupacional ABA e fonoaudiologia ABA, enquanto a criança necessitar, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento na Fazenda Pública Estadual.

Ademais, DETERMINO:

(1) INTIME-SE o Requerido ESTADO DO PARÁ, por meio de Seu Representante Legal, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

(2) Deixo de designar audiência de conciliação prevista no art 334 do CPC, considerando que os Procuradores do Estado não possuem o condão de conciliar.

(3) Sendo assim, CITE-SE o requerido na mesma ocasião da intimação para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias – art. 335 do CPC c/c art. 152, § 2º do ECA, apresentar defesa sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor – art. 341 c/c 344 do CPC.

(4) Se o requerido apresentar sua resposta, dê-se vista dos autos ao autor para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias – art. 350 c/c 351 do CPC c/c art. 152, § 2º do ECA. (4.1) Com a juntada ou não da réplica conclusos para os fins do art. 357 (saneamento e organização do processo).

(5) Em não apresentando o requerido a sua resposta, façam-se os autos conclusos para os fins do art. 355, I ou II, do CPC.

(6) Ciente as partes e o Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) ilegitimidade do estado do Pará; b) inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; c) exorbitância da multa; d) impossibilidade de bloqueio de contas públicas.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 8480793).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 9098596) pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso, aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o fornecimento da terapia ABA, através de atendimento com profissionais da psicopedagogia ABA, terapia ocupacional ABA e fonoaudiologia ABA para o menor ANTHONY JESUS SANTOS GABRIEL.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios),
sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por essa razão,
qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde
, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Assim, é incontestável o dever do Estado do Pará na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 2
. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.
3. Deferido o pedido liminar, porquanto evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a autora necessita de cuidados permanentes de enfermagem e auxílio técnico para higienização adequada, em razão de apresentar câncer de intestino em estado terminal, obesidade grau I, incontinência urinária, ostomia e prurido intenso, ocasionando impedimentos à locomoção (movimentando-se por meio de ajuda de terceiros e com uso de cadeira de rodas), à alimentação e ao sono, utilizando-se ainda de bolsa de colostomia e fraldas continuamente. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA (Agravo de Instrumento Nº 70080378417, Primeira... Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 04/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70080378417 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 04/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

Em sendo assim, afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará suscitada pelo agravante.

2. DO MÉRITO

2.1 ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO

Ficou demonstrado nos autos que o interessado ANTHONY JESUS SANTOS GABRIEL, de apenas 04 (quatro) anos de vida é portador de transtorno do aspectro autista – TEA, diagnosticado com autismo infantil de grau elevado (CID 10 – F84.0).

Necessita, com urgência, de terapia ABA através de atendimento multiprofissional, com profissionais da psicopedagogia ABA, terapia ocupacional ABA e fonoaudiologia ABA, por tempo indeterminado à criança enquanto ele necessitar, conforme laudo médico em anexo e demais tratamentos necessários pelo Sistema único de Saúde-SUS, face ao diagnóstico com autismo infantil de grau elevado-TEA (CID 10-F84.0), sob pena de agravamento na saúde do infante, o que pode gerar sequelas irreversíveis.

Diante dessas informações, não há como acolher a alegação de que o Poder Público deve garantir o direito à saúde de forma global e não individual, notadamente quando evidenciado que a responsável pelo menor interessado não possui meios de arcar com o tratamento sem comprometer sua própria subsistência e de seus familiares.

Além disso, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Entes Federados, que tem o dever de assegurar o direito à saúde do apelado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Desse modo, imperiosa a manutenção da decisão agravada.

2.2 BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS

O agravante aduz não ser possível o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da decisão do Juízo
a quo.
Entretanto,

conforme depreende-se da leitura da decisão, o Juízo de origem não determinou o bloqueio de verbas públicas, tendo fixado tão somente a astreinte em caso de descumprimento da obrigação.

2.3 VALOR DA ASTREINTE

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional, razão pela qual mantenho nos termos fixado pelo Juízo
a quo.

Assim sendo, não havendo fundamento plausível para a sustação dos efeitos da decisão recorrida, deve ela ser mantida.

Diante do exposto,
afasto a preliminar
arguida pelo agravante, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/05/2022